Tribunal: TJDFT
Processo: 0714211-30.2020.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0714211-30.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: CAIRO ROBERTO MARQUES BENTO, EDILSO LOPES DE FREITAS, ENIO DE JESUS, SILAS SILVA DE SOUZA, CRISTIANE FERREIRA DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Nos termos da petição de ID 62366667, intime-se a Defesa dos réus CRISTIANE FERREIRA DOS SANTOS e ENIO DE JESUS para que apresente as respectivas razões de apelação dentro do prazo legal. BRASÍLIA-DF, 1 de agosto de 2024 19:00:11. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora